Tribunal: TCU
Processo: 015.009/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que teve por objeto a implementação do projeto 3o Circuito Goiano de Rodeio, Temporada 2010. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), inicialmente em desfavor do Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seu ex-presidente Danillo Augusto dos Santos, em razão da impugnação total das despesas do Convênio MTur 728225/2009, que teve por objeto a implementação do projeto "3o Circuito Goiano de Rodeio, Temporada 2010"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "d", e § 2o; 19, caput ; 12, § 3o; 23, inciso III; 28, II; 46; 57; 60 e 61 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel a empresa Elo Brasil Produções Ltda.; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Danillo Augusto dos Santos, excluindo-o da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Ana Paula da Rosa Quevedo; Wellington Alves de Melo; e Instituto Educar e Crescer (IEC); 9.4. julgar irregulares as contas de Ana Paula da Rosa Quevedo; Wellington Alves de Melo; Instituto Educar e Crescer (IEC); e empresa Elo Brasil Produções Ltda.; condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Parcelas (R$) Data 1.000.000,00 4/3/2010 950.000,00 1/7/2010 (108.333,33) 16/7/2010 (2.377,43) 20/8/2010 9.5. aplicar, individualmente , à Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo; ao Sr. Wellington Alves de Melo; ao Instituto Educar e Crescer (IEC); e à empresa Elo Brasil Produções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. considerar grave a infração cometida pelos responsáveis Ana Paula da Rosa Quevedo e Wellington Alves de Melo e aplicar-lhes a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de cinco anos; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências que entender cabíveis.